Tribunal: TJDFT
Processo: 0723339-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723339-45.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO LUIZ ALVES, TANIA REGINA GIRARDI ALVES RECORRIDO: DALGOBERTO WELDON NOGUEIRA NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DUAS APELAÇÕES. MESMA PARTE. SEGUNDO APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. CARÊNCIA AÇÃO. INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. APLICAÇÃO TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, I, CPC. APLICADA. MÉRITO AÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO PROMITENTE-COMPRADOR. CULPA EXCLUSIVA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO. CABÍVEL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. BIS IN IDEM. SEGUNDO APELO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. PRIMEIRO RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Interpostas duas apelações pela parte contra a mesma sentença, não se conhece do segundo apelo, haja vista os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Precedentes. Preliminar de preclusão acolhida. Segunda apelação do réu não conhecida. 2. O desfazimento do negócio independe de interpelação prévia para a caracterização da mora, tem-se que indevida a extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido. Preliminar de ausência de carência de ação acolhida. Sentença reformada. 3. Aplicada a Teoria da Causa Madura, em atenção ao disposto no art. 1.013, §3o, I do CPC e analisado o mérito da ação. 4. A não quitação integral do preço na data aprazada evidencia a inadimplência do promitente-comprador. 4.1. No caso dos autos, resta comprovado que o descumprimento do contrato deu-se, exclusivamente, por culpa do réu, autorizando-se, portanto, a aplicação do art. 475 do Código Civil e a consequente resolução contratual. 4.2. Com a rescisão do contrato, necessário o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores pagos. 5. Inexistente vício hábil a tornar nula ou anulável, devida a cobrança da multa compensatória prevista contratualmente nos casos de inadimplemento, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. 6. Cláusula penal, prefixada em perdas e danos, e os lucros cessantes têm natureza punitiva. Assim, em razão da natureza jurídica comum não é possível a cumulação, sob pena de bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Precedentes. 7. Segundo recurso do réu não conhecido. Recurso dos autores e primeiro recurso do réu conhecidos. Preliminar de ausência de carência de ação acolhida. Sentença reformada. Aplicado o art. 1.013, §3o, I do CPC. Recurso dos autores prejudicado quanto aos demais pedidos. Recurso do réu totalmente prejudicado. Ação principal julgada parcialmente procedente. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Defendem ser inaplicável o Tema Repetitivo 970 do STJ, razão pela qual pugnam pela cumulação da cláusula penal e dos lucros cessantes. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 85, §2o, asseverando ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios na reconvenção consoante apreciação equitativa, tendo em vista que não houve condenação e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como o valor dado à reconvenção não é muito baixo. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAURO FERREIRA ROZA FILHO, OAB/DF 20.862, e DIEGO DOS SANTOS FERNANDES, OAB/DF 42.765. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MAURO FERREIRA ROZA FILHO, OAB/DF 20.862, e DIEGO DOS SANTOS FERNANDES, OAB/DF 42.765. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024